Tribunal: TJES
Processo: 5018171-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018171-72.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA SERRA SERAFIM ALVES
RECORRIDO: EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO COLIDE COM CARRO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDO. AUSENCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado do autor objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Acidente de trânsito, danos materiais ante a necessidade de aluguel de veículo e em debate a incidência do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral em acidente de trânsito não é presumido. Os fatos descritos não ofendem a esfera de direitos imateriais da parte requerente. Somente deve ser reparado aquele dano que causa sofrimento ou humilhação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
Não há nos autos comprovação apta a gerar o dever de indenizar por danos morais, não há ofensa aos direitos da personalidade, sendo certo que aborrecimentos e chateações não são suficientes para configurar dano moral. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Jurisprudência citada:

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70692337020238220001, Relator.: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2024)

(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018171-72.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TATIANA SERRA SERAFIM

RECORRIDO: EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO COLIDE COM CARRO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDO. AUSENCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado do autor objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Acidente de trânsito, danos materiais ante a necessidade de aluguel de veículo e em debate a incidência do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral em acidente de trânsito não é presumido. Os fatos descritos não ofendem a esfera de direitos imateriais da parte requerente. Somente deve ser reparado aquele dano que causa sofrimento ou humilhação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
Não há nos autos comprovação apta a gerar o dever de indenizar por danos morais, não há ofensa aos direitos da personalidade, sendo certo que aborrecimentos e chateações não são suficientes para configurar dano moral. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Jurisprudência citada:

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70692337020238220001, Relator.: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2024)

(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

RELATÓRIO

A autora aduz que seu veículo, estacionado em via pública, foi abalroado por ônibus da requerida, cujo motorista evadiu-se do local. Foi necessário alugar um veículo para sua locomoção.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos termos seguintes:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
Tatiana Serra Serafim Alves
em face de
Emanuel Transportes e Turismo Ltda.
, para:

CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 2.151,58 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
, a título de
danos materiais
, devidamente corrigida monetariamente pelo
IPCA
desde a data do desembolso e acrescida de
juros de mora pela taxa SELIC
a contar da citação, conforme sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024, ambos até o efetivo pagamento;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de lesão a direitos da personalidade, tratando-se de meros aborrecimentos.

A recorrente recorre da sentença objetivando sua reforma para acolher o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado, uma vez que não houve motivos ensejadores de danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

A controvérsia consiste no cabimento de indenização por danos morais diante do acidente de trânsito vivenciado pela autora.

Os fatos descritos na inicial não ofendem a esfera de direitos imateriais da parte requerente. Somente deve ser reparado aquele dano que causa sofrimento ou humilhação, com interferência no comportamento psicológico do indivíduo, o que não se verifica no caso.

É bem provável que a parte requerente tenha sofrido chateações e aborrecimentos, mas daí a assemelhar o desconforto causado a um dano moral, lesivo à vida e personalidade do incomodado, é um excesso.

Desse modo, coaduno com o entendimento da sentença de piso, ao dispor que:

É certo que o acidente de trânsito, por si só, não gera automaticamente dano moral, sendo imprescindível que a parte comprove abalo concreto a direitos da personalidade, que ultrapasse os meros dissabores cotidianos.

No caso dos autos, não restou demonstrada violação à dignidade da autora ou a ocorrência de sofrimento psíquico de intensidade tal que justifique a reparação pretendida. Ao contrário, verifica-se que a própria empresa requerida providenciou o conserto do veículo e que a autora, de modo diligente, alugou automóvel para manter suas atividades, cujo valor será ressarcido nesta demanda.

Não se comprovou, ademais, desídia injustificada ou atraso excessivo no conserto do veículo por parte da ré. Os trâmites observados decorreram de procedimentos internos e da própria seguradora, não havendo elementos que revelem omissão abusiva ou descaso a ponto de caracterizar dano moral indenizável.

Desse modo, os transtornos enfrentados pela autora, embora indesejáveis, se limitam a aborrecimentos e contratempos próprios de situações dessa natureza, já reparados pela indenização material ora reconhecida.

O dano moral em acidente de trânsito não é presumido. Nesse sentido temos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESDOBRAMENTOS DOS FATOS . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O dano moral decorrente de acidente de trânsito não é presumido, sendo indispensável a sua comprovação . 2. Ausente a comprovação de outros fatos além daqueles já esperados da situação, descabe reconhecer a indenização por dano moral decorrente de acidente de veículo
. 3. Recurso a que se nega provimento . RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7069233-70.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de julgamento: 04/10/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70692337020238220001, Relator.: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2024)

Portanto, não há nos autos comprovação apta a gerar o dever de indenizar por danos morais, não há ofensa aos direitos da personalidade, sendo certo que aborrecimentos e chateações não são suficientes para configurar dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL . MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal
. O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade.
Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Em regra, os problemas derivados da atividade de trânsito não geram incidência de danos morais, onde pelo fato de se tratar de uma atividade perigosa, as pessoas abrem mão parcialmente de sua segurança, diante do seguimento das regras de trânsito, em prol de viabilizar a condução de veículos automotores.

Contudo, no caso concreto, o carro da autora fora atingido quando estava parado, tendo o requerido transferido para a autora o suporte de todo o prejuízo e problemas derivados, como se não tivesse sido o ocasionador do acidente, conduta desproporcional e catalisadora do dano moral experimentado por esta.

Na fixação do valor, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada e proporcional a reparar os danos ocasionados, sem gerar enriquecimento sem causa para quaisquer das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para alterar a sentença apenas para condenar o requerido a indenizar a autora por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido pela SELIC a contar deste acórdão, haja vista a inexistência de mora anterior. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.